Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702621-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GERALDO SIQUEIRA COUTINHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 14688608), intime-se o embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora